Tribunal: TJSP
Processo: 0016129-25.2010.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Ilegitimidade "ad causam" da parte apontada na Certidão de Dívida Ativa como devedora – Impossibilidade de alteração do sujeito passivo em caso de emenda ou substituição da CDA – Aplicação da Súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça – Ação julgada extinta sem resolução do mérito – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614206
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016129-25.2010.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICÍPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado JOSE RUTINA
STRAUSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016129-25.2010.8.26.0198 -Voto no
2
VOTO No 17315/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 0016129-25.2010.8.26.0198
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelada: Jose Rutina Strauss
APELAÇÃO Execução fiscal Ilegitimidade “ad causam” da
parte apontada na Certidão de Dívida Ativa como devedora
Impossibilidade de alteração do sujeito passivo em caso de
emenda ou substituição da CDA Aplicação da Súmula 392, do
Superior Tribunal de Justiça Ação julgada extinta sem resolução
do mérito Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de
Franco da Rocha em face de Jose Rutina Strauss objetivando a cobrança de
créditos relativos ao IPTU dos exercícios de 2008 e 2009.
A r. sentença de fls. 05 julgou extinto o feito, na forma do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo hipótese
configuradora de ilegitimidade passiva.
Recorre a Municipalidade (fls.07/09) pugnando pela reforma
do julgado. Alega a inadequada aplicação da Sumula 392 do E. STJ, pugnando
pelo restabelecimento do curso processual.
Recurso regularmente processado, sem oferecimento de
resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016129-25.2010.8.26.0198 -Voto no
3
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário se
dá com a inscrição na dívida ativa.
No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, bem
como artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Por sua vez, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, acrescenta
que a Certidão da Dívida Ativa poderá ser substituída ou emendada até a decisão
de primeira instância, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo
da execução.
Nesse sentido, tem-se a Súmula 392, do Superior Tribunal
de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.”
Desse modo, os requisitos formais e legais que validam a
certidão da dívida ativa e a tornam certa e exigível, quando não observados,
afrontam as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
restando patente sua nulidade.
Aliás, assim se tem decidido no Colendo Superior Tribunal
de Justiça, conforme a seguir:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 557, CAPUT, DO CPC.
ALIENAÇÃO
DO
IMÓVEL.
REDIRECIONAMENTO
DO
FEITO
EXECUTÓRIO PARA O ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DA CDA.
1. [...]
3. A substituição da CDA até a sentença só é possível em se tratando de
erro material ou formal. A alteração do pólo passivo, porém, configura
modificação do lançamento, não sendo permitida no curso da execução
fiscal. Tal posicionamento foi reafirmado no julgamento do REsp
1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18/12/2009 submetido ao
Colegiado pelo regime da Lei no 11.672/08 (Lei dos Recursos
Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016129-25.2010.8.26.0198 -Voto no
4
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 838380 / SP -
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2006/0078249-3
Rel Min. Mauro Campbell Marques - T2 Segunda Turma).
E não é outra a interpretação deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Processo extinto, nos termos do
art. 267, VI, do CPC. Alteração do polo passivo da execução.
Substituição da certidão de dívida ativa. Impossibilidade. A substituição
da CDA só é possível em caso de erro material ou formal. Jurisprudência
do
STJ.
Recurso
improvido.”(Apelação
Cível
no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, 15a
Câmara de Direito Público, j. de 16.06.2011).
“Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar. Município
de Santos. Insurgência contra decisão que extinguiu o feito nos termos
do art. 267, IV, do CPC. Hipótese de substituição da CDA para alteração
do polo passivo. Inadmissibilidade. Súmula 392 do STJ. Recurso não
provido.” (Apelação no 9079458-74.2004.8.26.0000 Rel. Des. Erbetta
Filho).
“Execução Fiscal. Substituição da CDA. Alteração do polo passivo.
Inadmissibilidade. Ausência de erro material ou formal. Possibilidade de
alteração somente na ocorrência de erro material ou formal. Vedada a
modificação do sujeito passivo (artigo 2", § 8o, da Lei de Execução
Fiscal). Súmula 392 do STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso da
Municipalidade desprovido.” (Apelação n° 0163963-15.2008.8.26.0000-
Rel. Des. Carlos de Carvalho).
Na hipótese dos autos, a Fazenda acionou quem não devia,
como registrado na r. sentença. Isto se observa pela Certidão de matrícula dos
autos acostada aos autos (fls.71) que evidencia que o executado não mais
figurava como proprietário do bem ao tempo do ajuizamento da presente
execução fiscal.
Ademais, deveria o Fisco, ad cautelam, ter analisado a
matrícula atualizada do imóvel, para o fim de confirmar a quem imputar a
cobrança do imposto em questão. Por tal razão, eventual alegação de ignorância
não merece ser acolhida dada a publicidade dos registros públicos.
Ainda, de todo válida a transcrição de parte do julgado
relatado pelo Des. EUTÁLIO PORTO, proferido em caso análogo:
“[...] Assim, após o ajuizamento da ação, a troca do sujeito passivo não é
permitida, na medida em que nenhuma ação pode iniciar contra um réu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016129-25.2010.8.26.0198 -Voto no
5
no meio dela prosseguir contra outro, salvo se a venda ou o falecimento
ocorreu após o ajuizamento da ação.
Se o exequente ingressa com a ação contra um executado,
apresentando no processo título de crédito, seja um cheque, nota
promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio da
demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na verdade é
outro, já que são características fundamentais de um título a certeza e a
liquidez, não podendo haver dúvida quanto ao
sujeito passivo.
O STJ tem, reiteradamente, impedido a alteração do polo passivo da
execução fiscal em casos como o dos autos, como se observa da
decisão assim ementada:
“EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
REDIRECIONAMENTO
DO
FEITO
EXECUTÓRIO
CONTRA
O
ATUAL
PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO.
I - A hipótese em questão diz respeito a execução fiscal relativa a dívida
de IPTU e taxas, concernente aos exercícios de 1996 e 1997, em que a
Fazenda Pública Municipal requer a inclusão no polo passivo de pessoa
física que adquiriu imóvel da empresa executada no ano de 1995.
II - A sentença a quo julgou extinto o processo, sem julgamento de
mérito, com base no art. 267, inciso VI, do CPC, em razão da
ilegitimidade passiva ad causam da executada, ora recorrida.
III - É inviável a substituição do sujeito passivo no curso da lide, após a
constatação da ilegitimidade passiva ad causam, ensejadora da extinção
do processo sem exame do mérito, conforme inteligência do art. 267,
inciso VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida
até o momento em que for proferida decisão de primeira instância,
somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos que
impliquem alteração do próprio lançamento. Precedentes: AgRg no Ag no
732.402/BA, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 22/05/06; REsp no
829.455/BA, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 07/08/06 e REsp no
347.423/AC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 05/08/02. IV - Recurso
especial improvido”. (REsp 705.793/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
17/05/2007,
DJe
07/08/2008).[...].” (Apelação no 0053464-34.2002, j. em 30/10/2014).
(g.n.)
Cumpre ressaltar, por fim, que, ao contrário do sustentado
pela recorrente em suas razões recursais, eventual falta de atualização cadastral
do contribuinte não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo
configurar, quando muito, infração por descumprimento de obrigação tributária
acessória, caso o fato encontre previsão na legislação municipal.
Assim, revela-se clara a existência de nulidade decorrente
da ilegalidade da constituição do título executivo.
Desse modo, ante a ilegitimidade da parte ora executada
nos autos da execução fiscal, somada à impossibilidade de alteração do polo
passivo da execução, é de rigor a extinção do processo, conforme decidido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016129-25.2010.8.26.0198 -Voto no
6
r. sentença, prolatada em consonância com os argumentos acima esposados.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator